Tribunal: TJMT
Processo: 0022011-05.2009.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022011-05.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Cumprimento Provisório de Sentença, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), TRANSPORTES ARARA-AZUL LTDA - CNPJ: 02.315.626/0001-12 (APELADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ANDRE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 029.738.783-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0022011-05.2009.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: TRANSPORTES ARARA-AZUL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTES DA SENTENÇA EXTINTIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL – ANULAÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação da exequente antes da sentença que extinguiu a lide e acolheu novas arguições apresentadas pelo executado fere os princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório substancial.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0022011-05.2009.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: TRANSPORTES ARARA-AZUL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível n. 0022011-05.2009.8.11.0041 de sentença que extinguiu a Execução de Título Extrajudicial proposta contra a Massa Falida (apelada) em virtude da decretação da quebra da executada.

A apelante alega a nulidade do
decisum
visto que, antes da sua prolação, não lhe foi dada oportunidade de se manifestar, o que fere os arts. 9º e 10 do CPC.

Sustenta que propôs a lide objetivando o recebimento de duas notas promissórias no total de R$ 94.832,27, e que em 2014 identificou Ação de Falência contra a apelada e postulou que os autos fossem encaminhados àquele juízo, o que foi deferido. Acrescenta que, porém, recebido o processo na Vara Especializada em Falência, foi suscitado Conflito Negativo de Competência (112058/2016) pelo novo magistrado, julgado procedente para determinar o trâmite na Vara comum.

Depois disso, a administradora judicial da Massa Falida compareceu espontaneamente ao feito, que, em seguida, foi extinto.

Pede a anulação da sentença por violação ao princípio do contraditório, além do prosseguimento da demanda, pois ainda não foi divulgada a relação de credores na Ação falimentar, e a suspensão dos autos até a sua divulgação.

Contrarrazões no id n. 72674563.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (id n. 82935993).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0022011-05.2009.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: TRANSPORTES ARARA-AZUL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos arts. 9º e 10, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) consagra os princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório substancial, nestes termos:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...)

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Atualmente o ordenamento processual brasileiro busca fomentar o direito da parte de influenciar na ordem judicial.

No caso concreto, a administradora da Massa Falida compareceu espontaneamente à lide e postulou a regularização da sua representação processual.

Argumentou também que a legislação específica enuncia que, após a decretação da falência, o credor com crédito líquido e certo deve requerer ao juízo da Execução a expedição de Certidão de Crédito atualizada até o dia do decreto da falência (no caso, 01/08/2013), depois aguardar a publicação da lista de credores, o que não havia ocorrido ainda, e habilitar seu crédito na Falência, pois ali seriam realizados os pagamentos aos credores.

Na sequência a Execução foi extinta sob a justificativa de que o pagamento deve ser buscado no juízo falimentar, onde deve ser habilitado.

No entanto, esse
decisum
foi proferido sem antes proporcionar o contraditório, pois a apelada não foi intimada da petição da Massa Falida.

Logo, está caracterizada a prática de ato judicial incompatível, em prejuízo do jurisdicionado, o que deve ser sanado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO ANTES DE SER PUBLICADA A DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DE ATO ENQUANTO PARALISADA A MARCHA PROCESSUAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM A ALEGADA MODIFICAÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. BOA-FÉ DO JURISDICIONADO. SEGURANÇA JURÍDICA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 1. O objeto do presente recurso é o juízo negativo de admissibilidade da Apelação proferido pelo Tribunal de Justiça, que admitiu o início da contagem de prazo recursal de decisão publicada enquanto o processo se encontra suspenso, por expressa homologação do juízo de 1° grau. 2. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória ajuizada pela recorrente contra o Município de Porto Alegre, tendo como objetivo a declaração de nulidade de processo administrativo que culminou na aplicação de penalidades pela instalação irregular de duas Estações Rádio Base (ERBs) naquela municipalidade. 3. O Tribunal a quo não conheceu da Apelação da ora recorrente, porquanto concluiu que se trata de recurso intempestivo, sob o fundamento de que a suspensão do processo teria provocado indevida modificação de prazo recursal peremptório. 4. Com base nos fatos delineados no acórdão recorrido, tem-se que: a) após a interposição dos Embargos de Declaração contra a sentença de mérito, as partes convencionaram a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias; b) o juízo de 1° grau homologou a convenção em 12.9.2007 (fl. 343, e-STJ); c) posteriormente, em 2.10.2007, foi publicada a sentença dos aclaratórios; d) a Apelação foi interposta em 7.1.2008. 5. Antes mesmo de publicada a sentença contra a qual foi interposta a Apelação, o juízo de 1° grau já havia homologado requerimento de suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, situação em que se encontrava o feito naquele momento, conforme autorizado pelo art. 265, II, § 3°, do CPC. 6. Não se trata, portanto, de indevida alteração de prazo peremptório (art. 182 do CPC). A convenção não teve como objeto o prazo para a interposição da Apelação, tampouco este já se encontrava em curso quando requerida e homologada a suspensão do processo. 7. Nessa situação, o art. 266 do CPC veda a prática de qualquer ato processual, com a ressalva dos urgentes a fim de evitar dano irreparável. A lei processual não permite, desse modo, que seja publicada decisão durante a suspensão do feito, não se podendo cogitar, por conseguinte, do início da contagem do prazo recursal enquanto paralisada a marca do processo. 8.
É imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários - princípios da confiança e da não surpresa - valores muito caros ao nosso ordenamento jurídico
. 9. Ao homologar a convenção pela suspensão do processo, o Poder Judiciário criou nos jurisdicionados a legítima expectativa de que o processo só voltaria a tramitar após o termo final do prazo convencionado. Por óbvio, não se pode admitir que, logo em seguida, seja praticado ato processual de ofício - publicação de decisão - e, ademais, considerá-lo como termo inicial do prazo recursal. 10. Está caracterizada a prática de atos contraditórios justamente pelo sujeito da relação processual responsável por conduzir o procedimento com vistas à concretização do princípio do devido processo legal. Assim agindo, o Poder Judiciário feriu a máxima
nemo potest venire contra factum proprium
, reconhecidamente aplicável no âmbito processual. Precedentes do STJ. 11. Recurso Especial provido”.
(REsp n. 1306463/RS, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 04/09/2012, DJe de 11/09/2012).

A esse respeito, confira-se a lição de Cristiano Imhof (Novo código de processo civil comentado, 2ª ed., ver., aum. e atual. – São Paulo: Booklaw, 2016, p.752):

“Ressalvada a hipótese de improcedência liminar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Observa-se, assim, que este inovador parágrafo único vai ao encontro do art. 10, privilegiando e reforçando a versão moderna do princípio do contraditório. Repise-se que o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício”.

Vale destacar o propósito único de

evitar a arguição de nulidades futuras em instâncias superiores, uma vez que, segundo jurisprudência uníssona do STJ, é vedada a prolação de decisão surpresa, tanto é que no
Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1604412/SC (DJe de 22/08/2018) o STJ consignou que
“o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente”.

Apesar de o julgado em referência aludir à hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente, são evidentes as lições e balizas fixadas quanto à importância da aplicação dos princípios do contraditório e da não surpresa.

Assim, a decisão será anulada
unicamente
com a finalidade de intimar a apelada sobre a manifestação da Massa Falida em 01/09/2020, cabendo ao juízo posteriormente, a seu critério, mantê-la ou não.

Pelo exposto,
dou

provimento
ao Recurso para cassar a sentença que extinguiu a lide,
tão somente
para que seja propiciado o contraditório prévio à apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021